Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-55.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004169-55.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.693.687/0001-93 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(S)
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–

RECURSO CONTRA DECISÃO DE CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

–
INADIMISSIBILIDADE
–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
–

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução.

É
inadmissível
o recurso de apelação
direcionado contra uma decisão

que apenas que apenas converte a natureza do título,
por não se tratar de

uma sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

contra decisão monocrática proferida em ID.
215983196
, que não conheceu do recurso
por desafiar decisão de natureza interlocutória.

O Agravante afirma que
interpôs o recurso cabível,
qual seja,
a apelação,
contra
sentença que
rejeitou embargos monitórios
, conforme art. 702

§9º do Código de Processo Civil
.

Ao final pugna pela apreciação da matéria recursal pelo colegiado para que seja reformada a sentença, ante a iliquidez, incerteza e
inexigibilidade do contrato, seja julgado extinta a ação monitória por carência da ação,

com fundamento nas razões de fato e direito expostas no recurso de apelação.

Contrarrazões em ID.
234798158
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID. 215983196
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer por inadmissibilidade o recurso
interposto contra decisão interlocutória.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
que a decisão está contrariando o art. 702 §9º do Código de Processo Civil, pois, a sentença proferida pelo juízo a quo rejeitou os embargos monitórios interposto pelo embargante não constitui uma decisão interlocutória, mas sim uma sentença.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de Apelação, interposto por PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., tirado contra decisão (ID 212137429) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação Monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelado, determinou a conversão do mandado inicial em executivo, nestes termos:

[...] O Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.

Custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação a cargo da parte requerida, devendo ser observada a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o
disposto no art. 701, §2º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

É o relatório. Decido.

Verifica-se que o caso em exame comporta decisão monocrática, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[Grifo nosso]

Pois bem. Constata-se que o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de decisão interlocutória proferida em sede Ação Monitória que determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

Desse modo, constata-se a ocorrência de erro grave quanto à adequação recursal, se tratando de recurso inadmissível, uma vez que interpôs recurso de apelação cível para decisão que apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2º, do CPC.

Não há que falar em sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1º, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação através de apelação cível.

Nesse sentido, já pacificou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado
de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

No mesmo sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.

(N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.

Diante do exposto, como a postulação recursal não corresponde à hipótese do art. 1.015 do CPC e com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor do apelante, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Intime-se e cumpra-
se.
.
[...]”

Pois bem. Como é cediço,
o

artigo 203, § 1º
, do CPC, estabelece que
a
sentença é o pronunciamento em que o juiz
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
, ou seja, encerra o processo
.

No caso dos autos,
se trata de simples decisão que converte a natureza do título,
não tendo natureza jurídica de sentença.

Dessa forma, evidente

a ocorrência de erro grave quanto à adequação recursal, se tratando de recurso inadmissível, uma vez que interpôs recurso de apelação cível para decisão que apenas constituiu o título executivo judicial,

A propósito
, n
esse sentido, já pacificou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.
3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração
. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015,
DJe
26/11/2015).

No mesmo sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA –
CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.
(N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)
[Grifo
nosso]”

Com efeito
,
a
usentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o
agravante
a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024